Tribunal: TJMT
Processo: 1023251-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023251-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO NAVES GONCALVES - CPF: 160.405.626-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INTEGRAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, integrou pontos controvertidos à decisão de saneamento e organização do processo em ação de improbidade administrativa, antes da estabilização do ato saneador.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir a regularidade da decisão que, em momento posterior ao saneamento e organização do processo, incluiu novos pontos controvertidos a requerimento dos réus.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento foi rejeitada, considerando que o art. 17, § 21, da Lei n. 8.429/1992, com as modificações da Lei n. 14.230/2021, estabelece que das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento no âmbito da ação de improbidade administrativa.

4. A decisão de saneamento e organização do processo assume caráter definitivo com o exaurimento do prazo de cinco dias estabelecido no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, para pedidos de esclarecimentos ou ajustes pelas partes.

5. A complementação do ato saneador ocorreu antes de sua completa estabilização, conforme o dispositivo legal citado.

6. Os pontos controvertidos integrados não representam reexame de preliminares rejeitadas, mas avanço para o mérito da causa, distinguindo-se o juízo de admissibilidade (cognição sumária com elementos indiciários) do momento de cognição plena e exauriente para delimitação do tema probatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A integração de pontos controvertidos à decisão de saneamento e organização do processo, mediante pedido de ajustes, é procedimento regular quando realizada antes da estabilização do ato saneador, nos termos do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, § 1o, e 1.015; Lei n. 8.429/1992, art. 17, § 21.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta contra
DILMAR DAL BOSCO e OUTROS
, ao acolher embargos de declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO PENA
e
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
, integrou ao processo os pontos controvertidos por eles apresentados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, “
ao incluir os pontos controvertidos dos agravados nos autos, sem nenhuma fundamentação — salvo o reconhecimento da omissão em sede de embargos de declaração —, o Juízo
a quo
alterou a essência da decisão de saneamento do processo, pois aderiu a pontos que desconstituíram sua análise do feito
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que deferiu o pedido de acréscimo de pontos controvertidos à decisão de saneamento e organização do processo.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 300697378).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no Id. 306025380, com preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 307155871, manifestando-se pelo provimento do recurso.

Os presentes autos foram redistribuídos por força de decisão proferida pelo i. Des. Deosdete Cruz Júnior, em razão de prevenção (Id. 309789868).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, passo ao exame da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, fundada na alegação de que o capítulo da decisão que, em sede de saneamento e organização do processo, delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, não está no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
”

Por sua vez, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, estabelece que:

“
Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 21.
Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento
, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.
”
[g.n.]

Portanto, constata-se que, no âmbito da ação de improbidade administrativa, qualquer decisão interlocutória é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos agravados.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta contra
DILMAR DAL BOSCO e OUTROS
, ao acolher embargos de declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO PENA
e
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
, integrou ao processo os pontos controvertidos por eles apresentados.

Na origem, alega-se que os agravados e demais réus teriam praticado condutas tendentes a obstar a licitação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, mediante interferência no processo licitatório.

A controvérsia recursal, por sua vez, cinge-se à regularidade da decisão que, em momento posterior ao saneamento e à organização do processo, incluiu novos pontos controvertidos a requerimento dos réus, ora agravados.

Pois bem.

Como é cediço, a decisão de saneamento e organização do processo assume caráter definitivo com o exaurimento do prazo legalmente estabelecido para a formulação de pedidos de esclarecimentos ou de ajustes pelas partes, conforme expressamente disciplinado no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que “
realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável
”.

Consoante se extrai dos autos de origem, o d. Juízo
a quo
, após proferir a decisão de saneamento e organização do processo, foi provocado pelos agravados a integrar pontos de controvérsia que, segundo a ótica destes, não haviam sido expressamente contemplados.

O d. Juízo
a quo
, em um primeiro momento, rechaçou os pleitos de ajuste, conforme decisão proferida em 10.4.2025 (autos de origem, Id. 190093803); porém, instado por meio de embargos de declaração que apontaram suposta omissão, reconheceu o vício apontado, proferindo a decisão ora agravada, que aditou os pontos controvertidos. Vejamos:

“
Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por José Eduardo Pena e Viação Xavante Ltda (Id. 191765685), e, no MÉRITO, dou-lhe provimento, o que faço para incluir os seguintes pontos controvertidos:

19) Ciente de que o enriquecimento ilícito é atribuído na inicial somente aos agentes públicos e não aos defendentes, qual a atuação específica destes que teria contribuído com enriquecimento ilícito de agentes públicos?

20) Considerando que houve o afastamento de indício de enriquecimento ilícito pelos ora defendentes (id 59248038), tornasse incompatível prosseguir a ação com base no art. 9o da LIA em relação a estes.

21) Quais as razões e provas indicadas pelo MP quanto ao dolo na instrução da inicial para permitir o prosseguimento da demanda quanto aos defendentes José Eduardo e Viação Xavante, já que estes sequer são mencionados no acervo probatório? - 17, §6o, I, II c/c §6-B da LIA;

22) Qual a descrição específica da contribuição dos Requeridos, o dolo, o benefício obtido e, sobretudo, a relação causal concreta destes com os fatos narrados?

23) Ante ao teor decisão liminar (ID n. 59248038), em que este Juízo entendeu corretamente pelo não deferimento da medida de indisponibilidade de bens com relação aos Requeridos, posto que dano ao erário não é objeto desta ação, em que pese o MP tentar amoldar tal tipo nas condutas narradas, além de que inexiste solidariedade em eventual sanção de perda do patrimônio ilicitamente acrescido por agentes públicos, pode-se possibilitar prosseguimento da ação com base na imputação de solidariedade entre agente público e privado?

24) Quais imputações específicas (participação na conduta imputada e benefícios diretos) do MP que envolvem a pessoa física de José Eduardo para possibilitar sua inclusão no feito? já que o MP limita-se a alegar que este seria o dono da empresa Viação Xavante, fato que por si só não tem o condão de atrair responsabilização por improbidade.

25) Qual seria o valor efetivo do enriquecimento ilícito doloso imputado aos agentes privados aqui defendentes?
” (autos de origem, Id. 196697604 – Págs. 2/3).

In casu
, houve a complementação do ato saneador, levada a efeito antes de sua completa estabilização, nos exatos termos do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação do agravante de que os pontos acrescidos representam um reexame das preliminares já rejeitadas pelo d. Juízo
a quo
na decisão de saneamento e organização do processo — especialmente a inépcia da inicial e a ausência de justa causa para ajuizamento de ação de improbidade administrativa — não se sustenta.

Uma coisa é o juízo de admissibilidade, que opera no âmbito restrito da cognição sumária e se contenta com a demonstração de elementos indiciários suficientes à configuração, em tese, da conduta ímproba.

Outra, bem diversa, é o momento da cognição plena e exauriente, no qual se procede à delimitação do tema a ser decidido e à identificação precisa dos elementos fático-probatórios que, superando o patamar meramente indiciário, deverão ser cabalmente demonstrados para a formação do convencimento do juízo apto a sustentar eventual provimento condenatório.

Ademais, a fixação dos pontos controvertidos integrados mediante os ajustes requeridos pelos agravados não importa retrocesso à fase de admissibilidade, senão avanço para o mérito da causa, demandando que a instrução processual perquira os elementos constitutivos da conduta ímproba.

Dessa forma, a decisão agravada revela-se em consonância com o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, quanto ao aditamento dos pontos controvertidos e à estabilização da decisão de saneamento e organização do processo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025